Tribunal: TJMT
Processo: 1015272-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TELAS SISTÊMICAS COM 12 (DOZE) PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. DÉBITO INEXIGÍVEL. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SÚMULA 385/STJ. REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGITIMIDADE. MERA ALEGAÇÃO SEM LASTRO INDICIÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito discutido nos autos (R$ 469,39) e condenar a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para afastamento da condenação ao argumento de que agiu dentro dos ditames legais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros.
3. Juntada de documentos após a prolação da sentença a quo e em sede recursal – prints de telas sistémicas com histórico com mais de 12 (doze) pagamento, sem documentos pessoais da recorrida. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
4. Assim, ausente a prova da origem e em momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.
5. Existência de negativação preexistente. Obstáculo ao pleito indenizatório. Aplicabilidade da Súmula 385/STJ.
6. Em que pese a parte recorrida abrir tópico na inicial no sentido de que anotação é ilegítima, o faz de modo genérico, sem lastro indiciário, o que é insuficiente para afastamento da Súmula, notadamente porque destituída de verossimilhança. Neste sentido, o STJ: STJ, AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019; REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018
7. Danos morais não configurados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para afastar a respectiva condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DENIZIA NATALIA LEME DA SILVA - CPF: 004.766.901-29 (REPRESENTANTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020